Tribunal: STF
Processo: HC 205992
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Igor Pinheiro Coutinho e outro, em favor de Iverson de Souza Araújo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 684.511/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IVERSON DE SOUZA ARAÚJO, contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que indeferiu o pedido liminar no writ de origem (fls. 159-166). 
    Consta nos autos que, em 14 de julho de 2021, foi decretada a prisão preventiva e, em 28 de julho de 2021, o Juízo a quo recebeu denúncia contra o paciente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 9° e 147, c/c o artigo 61, II, "f', do Código Penal, e artigos 5°, II e 7°, I, II, IV e V, da Lei n° 11.340/2006. 
    O impetrante argumenta, em síntese, que "não há nenhum elemento indiciário que permita concluir que o paciente descumpriria eventuais medidas protetivas (já fixadas), sendo essas suficientes para resguardar a integridade psicofísica da ofendida" (fl. 6). 
    Requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. O paciente não recorreu.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o paciente não recorreu da decisão proferida, razão por que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Consta da decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 16-19): 
    A vítima, identificada como Pamela Holanda, relatou que seu marido havia lhe agredido, pela manhã, e em instantes anteriores havia tentado lhe matar com uma faca. Diante daquela situação, ela havia corrido para buscar ajuda na casa de uma vizinha e solicitou que ligassem para a polícia. O registro da ocorrência via CIOPS é o M20210488140. No local, a guarnição policial encontrou a vítima, com a filha do casal nos braços, bastante nervosa. Segundo a narrativa apresentada, na noite anterior, 01/ 07/ 2021, foi agredida fisicamente por seu companheiro IVERSON DE SOUZA ARAÚJO, e de pronto mostrou à composição policial os hematomas em um dos braços. 
    Segundo a narrativa da vítima, IVERSON a trancou num quarto e a agrediu fisicamente. Ao ser indagada, em solo policial, se naquela ocasião havia acionado a Polícia na noite de 01/ 07/ 2021, respondeu que "não, porque ele (Iverson) quebrou meu celular! " e logo mostrou seu aparelho telefônico destruído. O agressor negou o ocorrido e levados ambos à Delegacia para os procedimentos cabíveis. A vítima, naquela ocasião resolveu sair da delegacia antes dos procedimentos que ali seriam realizados. 
    Posteriormente, dia 03 de julho, a vítima compareceu à Delegacia da Mulher em Fortaleza, registrando o Boletim de Ocorrência com as agressões sofridas, e pedindo medidas protetivas, iniciando-se, a partir daí a investigação policial com a abertura de Inquérito Policial. 
    Do termo de declaração do representado Iverson de Souza Araújo (folhas 16 e 17), em solo policial, depreende-se e destaca-se que no dia fatídico repostou um vídeo na rede social Instagram e quando a vítima viu o vídeo, proferiu palavras de baixo calão, dando início à discussão. Após diversos desentendimentos envolvendo ciúme, alega que ao tentar tomar o aparelho celular um do outro, o da Sra. Pamela caiu no chão, motivo por que o agrediu por estar descontrolada. Afirma, ainda, que se encontravam no local a sua mãe, a Sra. Maria Ivone, a babá, a Sra. Nágila. 
    É importante consignar que o depoimento da Sra. Maria Nágila Gomes de Sousa (folhas 51 e 52), firme, coerente e em harmonia com as demais circunstâncias que envolveram os fatos, mostrara-se digno de todo crédito e corroboram com as declarações prestadas pela vítima Pamela Gomes de Holanda. A propósito disso, nada há nos autos que permita lançar suspeitas sobre a versão por ela apresentada. Não há qualquer prova, motivo ou indício de que tenha falseado a verdade no sentido de prejudicar o representado. 
    Portanto, da análise do caderno investigativo, é substanciosa a prova que aponta na direção do representado. 
    Evidencia-se que o fato delitivo atribuído ao requerente possui acentuada gravidade, tratando-se de violência contra mulher, perpetrada por ele, agredindo-a com puxões de cabelo, socos, uma cotovelada e a arrastando, causando-lhe diversas lesões. O Laudo Pericial n° 2021.0166424 aponta "equimose palpebral em olho esquerdo, em face posterior do tronco próximo à prega auxiliar posterior, em ambas das coxas". 
    In casu, verifico que estão presentes os pressupostos necessários para a prisão preventiva. A prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, indicadores do o fumus commissi delicti, encontra-se na colheita dos depoimentos em solo policial, assim como das imagens amplamente divulgadas pela mídia, e, ainda, pelo Exame de Corpo de Delito acostado ao caderno investigativo. 
    Quanto ao fundamento da preventiva - garantia da ordem pública - caracterizador do periculum libertatis da cautelar, revela-se na propensão do representado ao cometimento de crimes desta natureza, o qual, frise-se, aparenta não sentir remorso, vez que, como destaca o douto Delegado de Polícia o seguinte trecho colhido: "Que no final da tarde do dia 01/07/2021, seu companheiro retornou a casa e se comportou como se nada tivesse ocorrido, chegando a dormir na mesma cama da declarante" (passagem da declaração de Pamela), restando profusamente demonstrada a necessidade da prisão, a fim de coibir a reiteração de condutas criminosas e a prática de crimes mais grave contra a vítima. [...] 
    Isso posto, esses relatos e as circunstâncias que envolvem os delitos em apuração denotam a necessidade de garantir a ordem pública, segundo as hipóteses previstas no art. 311, 312 no incisos I e III do art. 313 do CPP, e no art. 20, caput, da Lei n.º 11.340/06, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado IVERSON DE SOUZA ARAÚJO. 
    Como se vê, foi exposto no decreto prisional fundamentação que, nesse juízo liminar, deve ser considerada idônea, com esteio na prática pelo réu de agressões contra a vítima, "agredindo-a com puxões de cabelo, socos, uma cotovelada e a arrastando, causando-lhe diversas lesões [...] restando profusamente demonstrada a necessidade da prisão, a fim de coibir a reiteração de condutas criminosas e a prática de crimes mais grave contra a vítima." (fls. 17-18). 
    Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. A propósito: HC 350.435/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016; RHC 60.394/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015. 
    Verifica-se também a necessidade da custódia cautelar, porque se destacou a "propensão do representado ao cometimento de crimes desta natureza, o qual, frise-se, aparenta não sentir remorso, vez que, como destaca o douto Delegado de Polícia o seguinte trecho colhido: 'Que no final da tarde do dia 01/07/2021, seu companheiro retornou a casa e se comportou como se nada tivesse ocorrido, chegando a dormir na mesma cama da declarante' (passagem da declaração de Pamela), restando profusamente demonstrada a necessidade da prisão, a fim de coibir a reiteração de condutas criminosas e a prática de crimes mais grave contra a vítima". (eDOC 3)
    Como se vê, o decreto prisional está devidamente fundamentado e, diga-se de passagem, da forma como pouco se vê nesta Corte.
    É bem certo que estamos mais diante de um problema psicossocial do que jurídico: o sentimento de posse que acomete a maioria dos homens, além da ideia de que a mulher está numa posição subalterna, a partir dos quais se sentem à vontade para fazerem o que querem com suas esposas, jamais serão suprimidos apenas pelo Direito, que fica encarregado apenas de punir o fato já ocorrido.
    É urgente a necessidade de enfrentamento e tratamento do odioso problema para que a solução não resida apenas na correção do que já foi praticado, mas na proteção integral à mulher, a fim de que ela tenha a certeza de que jamais será agredida.
    Colhe-se dos autos que “IVERSON a trancou num quarto e a agrediu fisicamente”; que “se destacou a "propensão do representado ao cometimento de crimes desta natureza, o qual, frise-se, aparenta não sentir remorso, vez que, como destaca o douto Delegado de Polícia o seguinte trecho colhido: 'Que no final da tarde do dia 01/07/2021, seu companheiro retornou a casa e se comportou como se nada tivesse ocorrido, chegando a dormir na mesma cama da declarante”.
    Não vislumbro manifesta ilegalidade, assim, a autorizar a indevida supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente